Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-97.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA. RETENÇÃO. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL MULTIPROPRIEDADE. PROPORCIONAL AO TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL.
1. Havendo a desistência do adquirente de imóvel quanto à compra do bem, é admissível a multa de retenção no limite de até 25% dos valores já pagos. Todavia, se, no caso concreto, a multa mostrar-se abusiva, é possível sua redução.
2. No caso, o imóvel foi alienado em sistema de multipropriedade, tendo sido adquirida pelos autores apenas uma cota em relação ao bem. Pelo que consta do contrato, foram comercializadas 12 cotas do imóvel, sendo assim, a desistência da compra pelos autores não traria prejuízos significantes aos vendedores, visto que a maior parte do imóvel continuaria a ser comercializada. Em situações similares, essa e. Turma Cível tem adotado o entendimento de que a multa deve ser fixada em 15% sobre os valores já pagos.
3. É admissível a aplicação de cláusula que prevê taxa de fruição, observando-se, contudo, que deve ser esta aplicada em relação ao período de tempo em que o imóvel foi efetivamente disponibilizado ao comprador.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.